Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09. RESP 1.495.146. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a renúncia tácita à prescrição da pretensão, tendo em vista o reconhecimento administrativo do débito e o propósito de adimpli-lo. Art. 191 do Código Civil. Precedentes. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. Quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, restou declarada a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional no 62/09, ficando afastada a possibilidade de correção monetária, para débitos da Fazenda Pública, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, visto que referido índice não acompanha a perda do poder aquisitivo da moeda.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
4. No mesmo sentido o STJ decidiu no REsp 1.495.146 submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 905), que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009.
5. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.